Tribunal: TJDFT
Processo: 0741804-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA EC 113/2021. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mantendo a incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. O embargante alega omissão quanto à suposta violação ao artigo 3o da EC 113/2021, à Resolução 303/2019 do CNJ e a precedentes dos tribunais superiores, além de eventual inconstitucionalidade da norma regulamentadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC sobre débitos da Fazenda Pública, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, concluindo que não há bis in idem ou anatocismo, pois a SELIC incide de forma isolada a partir de dezembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ não prospera, pois não há decisão vinculante do STF na ADI 7435 que afaste sua aplicação, sendo a norma regulamentar compatível com o texto constitucional e com a competência do CNJ.
6. A jurisprudência pacífica do TJDFT e do STJ corrobora a incidência da SELIC como único índice de atualização monetária e compensação de mora para débitos da Fazenda Pública, afastando a tese de inconstitucionalidade suscitada pelo embargante.
7. O simples fato de o acórdão não ter mencionado todos os precedentes indicados pelo embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes quando a fundamentação adotada já for suficiente para a resolução da controvérsia.
8. Ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem ou anatocismo.
3. A Resolução 303/2019 do CNJ é compatível com a Constituição e com a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo decisão vinculante do STF que invalide sua aplicação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §2o; EC 113/2021, art. 3o; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 6/9/2023, publicado no DJE 28/9/2023.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.